Tribunal: STF
Processo: HC 108778
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I – As alegações constantes neste writ não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    II – A condenação do paciente deu-se mediante ampla cognição, com detalhada e aprofundada análise do conjunto fático-probatório, cujo revolvimento é inviável na via eleita. Precedentes.



    III – Habeas corpus não conhecido.